Tribunal: STF
Processo: ARE 1359642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que teria sido interposto contra decisão que se limitou a determinar o sobrestamento do feito.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente